Tribunal: TJES
Processo: 5007151-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007151-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GILSON CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação principal. O embargante alega omissão do julgado quanto ao pedido de compensação de valor supostamente transferido para conta de titularidade do autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação quanto ao pedido de compensação do valor contratado por empréstimo fraudulento, alegadamente creditado em conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento estrito no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A omissão alegada não se caracteriza, pois a questão da inexistência de prova sobre a efetiva disponibilização dos valores ao autor foi expressamente enfrentada.

A documentação apresentada pelo banco não comprova que os valores do contrato foram creditados em conta de titularidade do autor, o qual sequer é correntista da instituição e jamais residiu na localidade onde a conta foi aberta.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado configura mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre ponto debatido nos autos não configura omissão quando a decisão enfrenta, ainda que implicitamente, os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

A compensação de valores em contratos bancários somente é admitida mediante prova inequívoca de que os valores foram efetivamente disponibilizados ao contratante, não se presumindo tal fato.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.955.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007151-55.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO
SANTANDER BRASIL
S.A.

EMBARGADO
:
GILSON CORREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Santander S.A.

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu apelo para reduzir a indenização por danos morais.

Em suas razões id. 11285414 sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não teria se manifestado sobre o pedido de compensação do valor contratado, transferido para a conta de titularidade da parte autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo indevida a almejada compensação, ante a ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores ao embargado, consoante destacado pelo
julgador
a quo
:

O comprovante de contratação colacionado aos autos sequer encontra-se assinado, saltando aos olhos deste julgador, tamanha a facilidade do fraudador em conseguir contratar um valor tão significativo por empréstimo consignado,
sabendo que o cliente nem precisou comparecer à uma agência e tampouco é cliente correntista do banco demandado.

Ademais, resta claro que o valor objeto da operação não foi para a conta do autor, e sim uma conta aberta na cidade do Rio do Janeiro/RJ, do qual o autor desconhece. Resta esclarecer que o autor jamais residiu naquela cidade, não possuindo conta bancária em qualquer instituição financeira na Cidade do Rio de Janeiro.

Pelo fato de o autor acrescentar à narrativa dos fatos que jamais foi correntista da instituição bancária, torna a situação fática ainda mais constrangedora para o banco de tamanho reconhecimento, pela imprudência e maneira descuidada de lidar com o consumidor
.

E, em sede recursal, não foram apresentados argumentos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo magistrado,

razão pela qual não há falar em compensação.

Assim, não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)